Tribunal: TJDFT
Processo: 0001295-48.2006.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO EM PRAZO RAZOÁVEL. TESTAMENTO RATIFICADO EM PROCESSO ESPECÍFICO E POSTERIORMENTE JUNTADO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos de processo de inventário, homologou o esboço de partilha apresentado no qual restou consignado o percentual de 75% dos bens para a companheira do de cujus, considerando que o inventariado teria deixado testamento indicando a companheira como herdeira de 50% de seus bens, ficando o restante dividido entre os demais herdeiros. Irresignados, os herdeiros/apelantes requerem a declaração de nulidade da sentença homologatória e a reabertura da instrução processual, sob argumento, em suma, de que teria ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que o juízo não poderia ter feito julgamento antecipado da lide já que os herdeiros não teriam tido a oportunidade de se manifestarem acerca do testamento juntado aos autos. Além disso, alegam que o testamento em comento somente veio a ser apresentado no processo após longo período, sendo que em outras oportunidades a inventariante teria informado que não existiria testamento.
2. Os apelantes pleitearam a concessão de efeito suspensivo no bojo da apelação. Entretanto, tal pedido deveria ter sido trazido através de petição autônoma, conforme art. 1.012, §3o do CPC. Tendo sido inadequada a via eleita, não se pode conhecer do recurso neste ponto.
3. Tendo o juízo aberto prazo razoável para que as partes pudessem se manifestar sobre o esboço de partilha apresentado, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Testamento ratificado por sentença transitada em julgado em processo específico e trasladado para processo de inventário não pode ser questionado em sede de apelação referente a este último processo.
5. Recurso conhecido em parte e não provido.